Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESINTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO. PAGAMENTO COMPROVADO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CPC/2015, ART. 85, §§ 2o. ORDEM PREFERENCIAL. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REsp 1746072/PR). INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC E ART. 292, II DO CPC. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não se conhece de parte do recurso referente ao pedido de afastamento dos danos morais porque desnecessário e inútil ao apelante, já que, no ponto, pedido julgado improcedente.

2. “O valor da causa deve estar vinculado ao bem da vida buscado pela parte autora, daí porque se reconhece a possibilidade de sua alteração pelo órgão julgador, ainda que de ofício, na hipótese em que se distancia do real conteúdo econômico da pretensão autoral. Precedentes” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1858233/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020).

3. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito com base no comprovante de pagamento do acordo juntado pela titular do cartão. 3.1 Prova suficiente no sentido de que o pagamento foi efetuado antes da data prevista, deve ser mantida a sentença pela qual declarada inexistência do débito relativo ao contrato de cartão de crédito em face do pagamento.

4. Contrarrazões não é sede própria a pretensão de reforma da sentença, pedido não conhecido.

5. O artigo 85, §2o, CPC elege 3 (três) possibilidades diferentes quanto a base de cálculo de honorários advocatícios: valor da condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa em ordem preferencial. Em outras palavras, avança-se para a base de cálculo seguinte se a hipótese em análise não se enquadrar na anterior. 2.1 “Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).( )(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) 5.1 Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito e condenatória, pedido acolhido parcialmente para declarar nula a cobrança, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com fulcro no montante da obrigação declarada inexistente, montante este que é o proveito econômico obtido pela parte vencedora e é também o segundo parâmetro estabelecido para utilização como base de cálculo da verba honorária (art. 85, § 2o e art. 86, parágrafo único, ambos do CPC).

6. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.